Tribunal: TJSP
Processo: 2215258-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – rejeição em primeiro grau – recurso do executado – descabimento – erronia no "nomen juris" do incidente que não tem o condão de fulminar o título executivo judicial – mero erro material - alegação de ausência de correção monetária – impossibilidade - planilha descritiva do débito, observando os índices de correção monetária – pretensão meramente protelatória -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – rejeição em primeiro grau – recurso do executado – descabimento – erronia no "nomen juris" do incidente que não tem o condão de fulminar o título executivo judicial – mero erro material - alegação de ausência de correção monetária – impossibilidade - planilha descritiva do débito, observando os índices de correção monetária – pretensão meramente protelatória - despacho mantido – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215258-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FLAVIO
NELSON DA COSTA CHAVES, são agravados MARLA ALCOLÉA e SILVIO
ANTONIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215258-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18840 - abo
2
VOTO No
: 18840
COMARCA
: Sorocaba 3a Vara Cível
AGTE.
: Flavio Nelson da Costa Chaves
AGDA.
: Marla Alcolea e outro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA rejeição em primeiro
grau recurso do executado descabimento erronia no
“nomen juris” do incidente que não tem o condão de
fulminar o título executivo judicial mero erro material -
alegação
de
ausência
de
correção
monetária

impossibilidade - planilha descritiva do débito, observando
os índices de correção monetária pretensão meramente
protelatória - despacho mantido recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215258-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18840 - abo
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 44/45, complementada pela decisão de fls. 57, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Mario Gaiara Neto, que, nos autos do cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Busca esse
último a reforma do decidido.
Recurso remetido diretamente a julgamento, ausente prejuízo
à parte adversa.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença promovida pela
agravada em face do agravante pretendendo o recebimento da quantia de R$
1.596.861,19.
O agravante apresentou a impugnação ao cumprimento de
sentença às fls. 30/34.
Manifestação da exequente e agravada às fls. 37/38.
Foi proferida a r. decisão de fl. 44/45, nos seguintes termos:
“Vistos.
1- Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o ora
executado ao pagamento da quantia de R$ 520 mil, com correção
desde março/2013 e juros de mora desde abril/2013, mais as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios depois
majorados para 15% do valor total da condenação.
Em impugnação (fls. 30/34), o executado alega erro de procedimento,
ausência de requisito essencial (indicação do índice de correção
monetária) e excesso de execução.
Resposta do exequente a fls. 37/38.
Pois bem.
Com a devida vênia, não é possível se compreender a que erro de
procedimento que o executado se refere, notadamente ante o fato de a
sentença ora executada ter sido proferida em ação de locupletamento
ilícito e não em ação monitória como mencionado equivocadamente
pelo executado.
Também totalmente descabida a alegação de que o cálculo do
exequente omitiu o índice de correção monetária adotado, eis que este
foi expressamente mencionado pelo exequente (INPC - fl. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215258-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18840 - abo
4
Por fim, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, deixo
de conhecer da alegação de excesso de execução, na medida em que o
executado não declinou a parte do débito que entende incontroversa.
Portanto, REJEITO a IMPUGNAÇÃO apresentada. Não há nova
condenação em honorários advocatícios da sucumbência (além
daqueles referentes à fase de cumprimento de sentença), nos termos
das Súmulas nos 517 e 519 do STJ.
(...)
Intime-se.”
O executado, então, opôs embargos de declaração às fls.
47/48, sendo rejeitados em decisão de fl. 57.
Daí o presente recurso.
Insurge-se o agravante apontando nulidade do incidente de
cumprimento de sentença.
Aponta erronia quanto à nomenclatura da ação, sendo que a
exequente mencionou se tratar de ação monitória, ao passo que a correta
ação é de locupletamento ilícito.
Acena outra nulidade porquanto que o cálculo não consta os
índices de correção monetária adotado pela exequente.
Pretende a reforma do decidido em primeiro grau.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, § único do Código de Processo Civil de 2015.
No entanto, o recurso não comporta provimento.
Necessário pontuar que o nomen juris da ação é irrelevante,
quando evidentes a causa de pedir e o pedido.
No presente caso, o incidente de cumprimento de sentença
bem mencionou a dependência aos autos principais para fins de distribuição e
salientou o título executivo judicial a ser perseguido à fl. 09 (“título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215258-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18840 - abo
5
judicial, constituindo-o de pleno direito, no valor de R$ 520.00,00 (valor dado à
causa), atualizado até a data do efetivo pagamento. Condenou, ainda o réu ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da causa, majorado o percentual para 15%, conforme v.
acordão”).
Entende o E. STJ que:
“o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua natureza
jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de
pedir” (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 778.247/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j
em 28/06/2016).
Trata-se de mero erro material que não fulmina a pretensão
em si, pois que se trata de cumprimento de sentença, não importando qual
seja a ação principal, pois que já transitada em julgado.
Tese repelida.
A respeito da correção monetária que o agravante afirma pela
sua ausência, basta verificar a planilha de fl. 03 (aqui copiado à fl. 10) para
facilmente constatar que foi adotada a correção monetária a Tabela Prática do
TJSP INPC, acrescida de juros de juros de mora e honorários advocatícios.
Isso é evidente.
Dizer mais é desnecessário dada a obviedade dos fatos.
Recurso meramente protelatório e infundado.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215258-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18840 - abo
6